Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal que determinou o arquivamento do processo forçado, com fundamento nos Provimentos 32/2012 e 54/2021. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403